Tribunal: TJDFT
Processo: 0019358-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019358-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMELIA VIEIRA DE MELO, ORLANDO MIGUEL DE SOUZA, ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES, SARA FERREIRA AMARO, SIMONE PENA DA SILVA ROCHA, SONIA FORTES DO PRADO, SORAYA GOMES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o credor ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de transferência bancária com a juntada do RG e CPF ou carteira da OAB do subscritor dos formulários do BRB apresentados no ID 15304881. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Intime-se, com urgência, o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez), cumpra a decisão que deferiu preferência à credora NORMELIA MELO SOEIRO (fls. 34/36 - ID 8183949). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios